Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-56.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001611-56.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO CARLOS AZEVEDO INTROVINI - CPF: 200.039.781-68 (RECORRIDO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001611-56.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

JOAO CARLOS AZEVEDO INTROVINI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REVISÃO ADMINISTRATIVA JÁ EFETIVADA – REJEIÇÃO.
Observa-se que, apesar de ter ocorrido a revisão administrativa, o contribuinte aduz que a alíquota lá imposta contraria ainda o que determina a lei, de onde, na revisão fora imposta a alíquota de 1%, ao passo que a Lei 022/1996, em seu artigo 14, ITEM II, c, aponta que o imóvel em tela teria que ter a aplicação da alíquota de 0,6%, ou seja, mesmo com a revisão administrativa de parcial acolhimento, ainda pendeu valores, dos quais o autor / contribuinte ainda avia a ação para tentar a corrigenda, de onde, inexiste se falar em perda de objeto diante de tal ponto. Preliminar rejeitada.

MÉRITO - ALÍQUOTA DE 0,6% PREVISTA EM LEI – APLICABILIDADE.
Observada a Lei 022/1996, em seu artigo 14, ITEM II, “c” (alterado pela LC 152/2010), que aponta a alíquota para o tipo de imóvel em tela em 0,6% não pode a municipalidade, a seu
bel
prazer aplicar alíquota em valor maior, independente do princípio que venha a invocar, visto que, em questões tributárias aplica-se exclusivamente o princípio da legalidade e ainda da anterioridade legal, senão vejamos o aludido artigo:

“Art. 14 - A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas: Redação dada pela Lei Complementar n.o 152, de 2010.

II – TERRITORIAL a) Imóveis não edificados 2,0% (dois por cento) b) Imóveis não edificados, murados e com calçadas 1,0% (um por cento) c) Imóveis não edificados, murados, calçados, limpos, gramados ou arborizados, ou com tratos culturais. 0,6% (seis décimos por cento
)”

Tal concreção da aludida alíquota nos traduz de fonte de aplicação o despacho do próprio Chefe do Departamento de Administração Tributária de nome José Roberto Fróio, assim lançado:

Ou seja, o mesmo dentro do procedimento pertinente concluiu que o terreno em tela se enquadrava dentro da aludida alíquota, de onde, apesar da discricionariedade do Exmo. Sr. Prefeito em validar ou não o argumento, caberia ao mesmo indicar de onde retirou tal contraponto, a derrubar a classificação do terreno, e isto não se encontra nos autos, de onde, neste ponto, escorreita a sentença.

Outro ponto de importância é o fato de que a administração, em nenhum momento trouxe aos autos a informação legal de onde foi que se fez a alteração do enquadramento da propriedade, em relação ao ano anterior, para aloca-la em outro ponto da Planta Genérica de Valores, o que, poderia em tese aumentar nesse caso a forma de cálculo do valor venal do imóvel, cujo qual em valor de percentual se conduz a encontrar o valor do IPTU do ano de 2019, ora combatido, porém, não existe nos autos a aludida planta genérica, sendo que, a LC 022/1996 em seu artigo 15 assim menciona:

Art. 15 - O valor venal dos imóveis, para fins de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, será o valor constante do cadastro imobiliário, apurado com base nos dados obtidos através da Planta Genérica de Valores
.

A municipalidade apesar de apontar que a LEI MUNICPAL 3489/2010 aponta a planta genérica de avaliação cadastral do município, disso não se descura,
porém, em nenhum momento trouxe aos autos
, inexistindo até então os anexos onde constam as plantas de valores referencias utilizados para se chegar ao valor venal de um imóvel, ou seja apenas alega que teria enquadrado o imóvel em tela no ILC 30 do Decreto 451/2018, porém, nada mais existe de norte e informação ao magistrado sobre tais valores e quais setores da cidade de Tangará da Serra, em especial à área descrita neste feito, que é o que importa, porém, nada trouxe, não demonstrando a legalidade de sua conduta em alterar o valor venal sobremaneira a elevar o valor do IPTU, alinhado ainda com a cobrança em percentual de alíquota superior ao devido, já tratado no tópico anterior.

Anote-se ainda que o Dec. 451/2018, apenas ratifica a planta de valores descrita já no seu artigo 1o, sendo que, nem poderia ser diferente pois somente lei poderia tratar do assunto, de onde, os demais pontos do decreto apenas tratam da correção pelo percentual acumulado do INPC, e, novamente nada se mostra sobre como se conseguiu alterar o valor venal em montante tão elevado, sendo uma verdadeira
caixa de pandora
a planta de valores da municipalidade, pois nada trouxe aos autos a lhe dar guarida, de onde,
repiso neste ponto, nada obsta, em eventual enquadramento correto do imóvel, por eventual erro de enquadramento por par parte da municipalidade, até porque, à administração pública é permitida a revisão do ato administrativo, ainda mais quando não atendendo à previsão legal, porém, ante a não demonstração do correto reenquadramento do imóvel, correta a sentença que acolheu a permanência do enquadramento nos moldes do ano anterior, em relação à localização do imóvel
.

Desta feita, diante de tais pontos, somente resta a este relator em manter inalterados os pontos da sentença, pelos próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando o recurso é mantido integralmente, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar o mesmo opinou pela sua não intervenção no feito, em sede de sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, isenta a municipalidade das custas processuais, porém, essa isenção não abarca os honorários advocatícios, de onde, condeno a recorrente, com base no artigo 55 da Lei 9099/95 em 15% sobre o valor da causa atualizada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020